Tribunal: TJMT
Processo: 0026609-02.2009.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0026609-02.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILMAR RODRIQUES DE BRITO - CPF: 594.896.691-72 (APELADO), ROSANE PADILHA DOS SANTOS - CPF: 941.709.081-04 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - CPF: 071.497.127-89 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LIVIA PATRIOTA HOLANDA DE AMORIM - CPF: 047.407.714-46 (ADVOGADO), GILMAR RODRIGUES DE BRITO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE, AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — NÃO COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

DEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DIVERSO DO PRETENDIDO — ADMISSIBILIDADE.

AUXÍLIO-ACIDENTE — SEQUELAS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Ausente prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no
artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

É juridicamente possível o deferimento de benefício diverso do pretendido na inicial, caso preenchido os requisitos exigidos, ante a aplicação do princípio da fungibilidade.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para o pagamento do auxílio-acidente deve ser o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 120088955 – fls. 181/188), não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação previdenciária de conversão do auxílio-doença acidentário para aposentadoria por invalidez
.

Assegura que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois “
vem trabalhando de forma ininterrupta desde junho de 2012
”.

Assevera que “
não se pode entender que o indivíduo tenha o direito de cumular o recebimento do salário no emprego formal com os valores derivados de benefício previdenciário substitutivo da remuneração do trabalhador
”.

Afiança que “
da análise do laudo médico exarado pelo perito judicial
[...]
evidencia que o autor possui incapacidade parcial (vez que fala em ‘limitação’ e ‘incapacidade para o trabalho que desempenha’), não fazendo jus, portanto, ao benefício de aposentadoria por invalidez
”.

Afirma que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva, pelo que devem ser arbitrados “
em 10% sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença
[...],
ou em valor fixo de R$ 1.000,00 acrescido de correção monetária
”.

Acentua que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Requer o provimento do recurso para que “
seja julgado totalmente improcedente o pleito autoral, com inversão do ônus da sucumbência
”.

Contrarrazões (Id. 120088955 – fls. 223/236), com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 120699989).

Não conhecida a remessa necessária (Id. 121684963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, consoante a fundamentação supra, confirmo o provimento antecipatório, e no mérito, julgo procedentes os pedidos vindicados na inicial, determinando a conversão do benefício de auxílio doença para aposentadoria por invalidez, diante da constatação de sua incapacidade definitiva.

Condeno, também, o Requerido ao pagamento das parcelas retroativas do respectivo benefício, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a vigência da Lei nº 11.960/2009, quando então passarão a incidir, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97), devidamente corrigidos, de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, no período anterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, e, após esse período, pelo INPC, previsto no artigo 41-A da Lei nº 8.213/91 (Lei Geral dos Benefícios Previdenciários), que deverão incidir a partir da citação, conforme precedentes do Egrégio STJ, valor este a ser apurado em fase de liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85, § 2º, § 3º e § 8º do CPC/2015.

Intime-se.

Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. [...]

(Id. 120088955 – fls. 187/188).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] A propósito, ainda que seja possível verificar que o valor atribuído a título de honorários se mostre relativamente baixo diante da complexidade ou não da demanda e do valor envolvido, o pleito de majoração deveria ter sido elaborado em sede de apelo, não se prestando os embargos de declaração para tanto.

Dessa forma, deixou a patrona do embargante de ingressar com o recurso cabível, qual seja o recurso de apelação em momento oportuno, não podendo o valor dos honorários ser majorado via embargos de declaração, devendo ser mantido o valor fixado em sentença.

Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente qualquer vício, os rejeito, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 120088955 – fls. 197).

Gilmar Rodrigues de Brito, atualmente com quarenta e oito (48) anos de idade, na data de 6 de abril de 2006 sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
auxiliar operacional
(Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, Id. 120088955 – fls. 168), que ocasionou
transtornos de discos intervertebrais (CID 10 M51)
, ocorreu o registro de Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT, é de se registrar que, o referido documento encontra-se ilegível (Id. 120088955 – fls. 27/28).

Foi afastado de suas atividades e
passou a
receber
auxílio-doença acidentário nº 517.362.925-4 (espécie 91), pelo período de 19 de julho de 2006 a 30 de abril de 2010 (Id. 120088955 – fls. 59).

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente do trabalho que ocasionou o afastamento do apelado de suas atividades, a partir de quando passou a receber o referido benefício.

O ponto controvertido limita-se em verificar à permanência das lesões e se elas o incapacitaram para o trabalho, a ponto de possibilitar o deferimento de aposentadoria por invalidez.

O benefício previdenciário pretendido está previsto no artigo 42 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, para que seja deferido o benefício de aposentadoria por invalidez, exige-se incapacidade insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado.

No laudo pericial datado de 4 de novembro de 2017 está:

[...] II.1 – Identificação do periciando:

Nome: Gilmar Rodrigues de Brito

Idade: 44 anos

Data de nascimento: 08/07/73

[...]

Profissão
:
motorista particular de carro pequeno no transporte de pessoas
.

[...]

Escolaridade: 4ª série do ensino fundamental.

[...] II.3 – Histórico profissional:

- Dados da CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) – serviços gerais, vigilante, auxiliar escriturário, auxiliar operacional e motorista.

- Nega atividade laboral há 3 anos e afirma que recebeu benefício previdenciário 5 anos.

II.4 – Histórico médico pericial:

- O autor relata que em 2005 sofreu ‘estalo’ na coluna lombar durante atividade laboral às 1:00 hrs, foi socorrido pela empresa e encaminhado ao Hospital Santa Rosa em Cuiabá – MT, onde foi atendido e indicada cirurgia em coluna. Após 60 dias, foi submetido a cirurgia em coluna lombar na Santa Casa em Cuiabá-MT. Nega intercorrência no ato operatório. Foi submetido a fisioterapia e hidroterapia por 65 dias e não relata melhora da dor.

- Atualmente, relata queimação em coluna lombar e dor nas pernas quando fica sentado por muito tempo ou se andar pequenas distâncias, e melhora com o uso de medicamento 3x/dia, conforme orientação médica. Nega fisioterapia motora há mais de 8 meses. Afirma que foi indicada a continuidade da terapia, mas não consegue vaga pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Refere que necessita de ajuda da esposa para tomar banho.

- Antecedente: nega ter sido submetido a outro procedimento cirúrgico, nega tabagismo ou consumo de bebida alcoólica.

[...]

II.6 – Exame físico pericial direcionado:

- Entrou sozinho na sala de perícia, caminhando com ajuda da acompanhante, que permaneceu na recepção do consultório.

- O periciando, durante a entrevista, mostra-se bem orientado no tempo e espaço, e sobre a própria identidade, com conduta coerente, não demonstrando dificuldade para a compreensão das palavras. Sentou-se na cadeira em posição antálgica e com fácies de dor. Não cooperou em todas as etapas do exame.

- Coluna: cicatriz cirúrgica de 13 cm em coluna lombar. Cintura escapular e pélvica preservada.
Mobilidade reduzida do segmento distal da coluna – região da abordagem cirúrgica
. Teste de Lasègue negativo bilateral. Teste da elevação das pernas esticadas negativo e
teste de Hoover positivo
. Palpação óssea sem alterações. Mobilidade dos membros inferiores sem alterações.

III – Discussão:

O autor de 44 anos é portador de transtorno do disco intervertebral (CID-10: M51) desde 6 de abril de 2006 e foi submetido a artrodese (fusão óssea) de um segmento da coluna lombar, L5-S1, em 2007. Sendo caracterizado como acidente de trabalho, de acordo com a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho) e avaliação do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Realiza acompanhamento com especialista desde então e, atualmente, faz uso de medicamento contínuo.
Ao exame médico pericial foi constatada limitação da mobilidade do segmento distal da coluna lombar e sem sinais de comprometimento radicular/neural
.

IV – Conclusão:

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o autor apresenta limitação parcial para as atividades que exijam esforço físico intenso de forma permanente
.

[...]

Resposta aos quesitos

Do juízo folha 51:

1) O autor é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando:

Resposta: Sim, é portador de transtorno do disco intervertebral (CID-10: M51) desde 6 de abril de 2006.

2) Há relato de dor? Onde?

Resposta: Sim, na coluna lombar.

3) Há notícia de afastamento anteriores pelos motivos alegados pelo autor?

Resposta: Sim.

4) Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo autor?

Resposta: Acidente de trabalho.

5)
Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta ‘doença’ sofrida pelo autor
?

Resposta:
Dor e limitação da mobilidade do segmento distal da coluna
.

6) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo autor? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo?

Resposta: Sim, de acordo com a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho).

7) As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do autor, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

8)
Atualmente qual o estado de saúde da parte autora, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam a redução da sua capacidade funcional
?

Resposta:
O autor apresenta limitação parcial para as atividades que exijam esforço físico intenso de forma permanente
.

9) Diga a Sra. perita se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: De forma intensa.

10) O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: História clínica, exame complementar e relatório médico.

[...]

12) A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada.

13) O auto encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?

Resposta: Sim.

14) O autor se apresenta incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Sim.

15) Caso a resposta anterior seja afirmativa diga a Sra. Perita se a incapacidade laborativa, no seu entender é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

[...]

Do requerido:

1) O autor é portador das sequelas alegada na peça inicial?

Resposta: O autor é portador de transtorno do disco intervertebral (CID-10: M51), ou seja, sem radiculopetia.

2)
Tais sequelas acarretam incapacidade laborativa de forma permanente, ou seja, não são passíveis de cura
?

Resposta:
O autor apresenta incapacidade parcial e permanente para as atividades que exijam esforço físico intenso
.

3) Pode o autor continuar a trabalhar em sua atividade habitual?

Resposta: Não.

4) As sequelas causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?

Resposta: Sim.

5) Se negativa a resposta ao quesito anterior,
quais são as dificuldades encontradas pelo autor para continuar desempenhando suas funções habituais
?

Resposta:
O autor apresenta diminuição da mobilidade do segmento distal da coluna vertebral
.

6) Houve alguma perda anatômica? Qual?
A força muscular está mantida
?

Resposta: Não. Não se aplica.
Sim
.

7)
As mobilidades das articulações estão preservadas
?

Resposta:
O segmento distal da coluna vertebral, L5-S1, apresenta limitação da sua mobilidade
.

8)
Permanece o obreiro no exercício das mesmas funções
?
Mudou de empregadora
? Em caso afirmativo, submete-se a exame pré-admissional?

Resposta:
Não
.
Sim
. Não foi possível afirma por ausência de documentação relacionada. [...]. (Id. 120088955 – fls. 149/158). [sem negrito no original]

Constata-se que no laudo pericial está evidenciada a
redução parcial da capacidade laborativa
.
Ademais,
ao tempo da realização

exame pericial
, o apelado informou que já exercia outra atividade laboral: “[...]
Permanece o obreiro no exercício das mesmas funções
?
Mudou de empregadora
?
[...]
Resposta:
Não
.
Sim
. [...]” (
Id. 120088955 – fls. 158).

Logo, não cabe falar em aposentadoria por invalidez, uma vez que não há comprovação de incapacidade laborativa permanente tampouco de insusceptibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por outro lado, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, possível é a concessão do benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

É de anotar que, não obstante o pedido da inicial abranger apenas a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, não é exigido que o segurado tenha conhecimento da extensão da sua incapacidade e, em razão do princípio da fungibilidade das ações previdenciárias, o magistrado está autorizado, mediante preenchimento dos requisitos, a deferir outro benefício cabível, mesmo que não requerido.

[...] 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que,
em matéria previdenciária, é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto
, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita.

2. Caso em que a exordial formulou pedidos de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, os quais foram julgados improcedentes, e o princípio da fungibilidade dos benefícios foi considerado inaplicável sob o fundamento de que o infortúnio que deu ensejo ao novo pleito de auxílio-acidente ocorreu em momento posterior ao ajuizamento da presente ação.

3. Havendo novo pedido com nova causa de pedir, caberia à parte autora inaugurar a referida demanda em sede administrativa e, se indeferido o pleito de concessão de auxílio-acidente, ajuizar nova ação judicial.

4. O fato de ter havido contestação de mérito não caracterizou o interesse recursal, porquanto o Tribunal de origem consignou que não havia qualquer pretensão resistida sobre o pedido de auxílio-acidente.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1706804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 29 de junho de 2021). [sem negrito no original]

[...] 1.
É firme o posicionamento do STJ de que em matéria previdenciária deve-se flexibilizar a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial
.

2. ‘O pedido feito com a instauração da demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido somente ao capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levado em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural, ainda que implícitos. O juiz, ao acolher um dos pedidos implícitos veiculados pela demandante, que expôs expressamente a situação de dependência e necessidade de assistência permanente de parentes e amigos, não julgou de modo extra ou ultra petita, quando concedeu o acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por invalidez do segurado, nos termos do artigo 45 da Lei 8.213/91’ (AgRg no REsp 891.600/RJ, Sexta Turma, Relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJe 6/2/2012). No mesmo sentido: REsp 1.804.312/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1º/7/2019; AgInt no REsp 1.749.671/SP, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 4/4/2019; AgInt no AREsp 1.292.976/RJ, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 24/9/2018. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1578201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

No que se refere ao marco inicial para a pagamento do benefício,
o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que, na hipótese em que há anterior deferimento de auxílio-doença, o termo inicial para concessão do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA
.
AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTE DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA
.
FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL
. PRECEDENTES DO STJ FIRMADOS À LUZ DA EXPRESSA PREVISÃO LEGAL DO ART. 86, § 2º, DA LEI 8.213/91.
TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

II. A controvérsia em apreciação cinge-se à fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2º, da Lei 8.213/91.

III. O art. 86, caput, da Lei 8.213/91, em sua redação atual, prevê a concessão do auxílio-acidente como indenização ao segurado, quando, ‘após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia’.

IV. Por sua vez, o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91 determina que ‘o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria’.

V. Assim,
tratando-se da concessão de auxílio-acidente precedido do auxílio-doença, a Lei 8.213/91 traz expressa disposição quanto ao seu termo inicial, que deverá corresponder ao dia seguinte ao da cessação do respectivo auxílio-doença, pouco importando a causa do acidente, na forma do art. 86, caput e § 2º, da Lei 8.213/91
, sendo despiciendo, nessa medida, para essa específica hipótese legal, investigar o dia do acidente, à luz do art. 23 da Lei 8.213/91.

VI. O entendimento do STJ - que ora se ratifica - é firme no sentido de que o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, mas, inexistente a prévia concessão de tal benefício, o termo inicial deverá corresponder à data do requerimento administrativo. Inexistentes o auxílio-doença e o requerimento administrativo, o auxílio-acidente tomará por termo inicial a data da citação. Nesse sentido: STJ, REsp 1.838.756/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019; AgInt no REsp 1.408.081/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 03/08/2017; AgInt no AREsp 939.423/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada do TRF/3ª Região), Segunda Turma, DJe de 30/08/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.360.649/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 11/05/2015; AgRg no REsp 1.521.928/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 19/06/2015; AgRg no AREsp 342.654/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 26/08/2014; REsp 1.388.809/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 06/09/2013.

VII. Prevalece no STJ a compreensão de que o laudo pericial, embora constitua importante elemento de convencimento do julgador, não é, como regra, parâmetro para fixar o termo inicial de benefício previdenciário. Adotando tal orientação: STJ, REsp 1.831.866/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11/10/2019; REsp 1.559.324/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 04/02/2019.

VIII.
Tese jurídica firmada: ‘O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8.213/91, observando-se, se for o caso, a prescrição quinquenal de parcelas do benefício.’

IX. Recurso Especial conhecido e provido, para, em consonância com a tese ora firmada, restabelecer a sentença.

X. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ, Primeira Seção, REsp 1729555/SP recurso repetitivo, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2021). [sem negrito no original]

Conclui-se que a cessação do benefício do auxílio-doença ocorreu em
30 de abril de 2010 (Id. 120088955 – fls. 59)
, momento em que o segurado, em razão das sequelas permanentes que geraram redução parcial de sua capacidade laborativa, passou a ter direito ao auxílio-acidente, a partir do dia 1º de maio de 2010.

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, conforme consignado na sentença.

Em relação aos honorários advocatícios, o montante fixado em vinte por cento (20%), sobre o valor da causa (R$ 465,00: quatrocentos e sessenta e cinco reais), o que corresponde a R$ 93,00: noventa e três reais, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, não é admissível porque ausentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso, para determinar o pagamento do benefício de auxílio-acidente a partir de 1º de maio de 2010, dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022